Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704867-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2BR COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por 2BR COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juiz da 12a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o rito ordinário no 0746350-64.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, deferiu pedido de reconsideração realizado pela agravada e revogou antecipação dos efeitos da tutela concedidos no ajuizamento da ação, nos seguintes termos (ID 145498706 autos de origem): Trata-se de pedido de reconsideração aviado pela ré, que ingressou espontaneamente nos autos. Sustenta, em apertada síntese, que a suspensão dos efeitos do contrato celebrado entre as partes acarreta-lhe graves prejuízos, porque a autora pretende, com a medida pleiteada, ver-se livre do pagamento da principal fatura do contrato, cujo valor a ré aceitou receber ao final do contrato, de boa-fé. Alega a ré que nunca cobrou a multa que a autora utilizou como motivo sustentar que o contrato foi validamente rescindido, pois o que houve foi apenas uma notificação automática do sistema, e o documento de ID 144703802, item 12, deixa claro que a ré estornou a cobrança e não houve nenhuma continuidade da cobrança dos encargos. Afirma que a nota fiscal que gerou a multa estornada só não foi emitida pela ré no prazo contratual porque a autora não estava regular do ponto de vista fiscal. Diz ainda a ré que em julho de 2022 as partes firmaram um termo aditivo ao contrato em que a ré permitiu redução do preço pago entre os meses de julho e novembro de 2022, e ainda adiou a cobrança do saldo devedor desses meses para a fatura de dezembro, que vencerá em janeiro de 2023, que atingirá o valor de R$3.859.752,00. Conclui, assim, que o objetivo da autora é induzir o juízo a erro para se furtar do pagamento dessa fatura de quase quatro milhões de reais. Argumenta que a autora é que está inadimplente, por não ter apresentado a garantia contratual a que se obrigou. Refere, que o outro objetivo da autora, ao obter a suspensão dos efeitos do contrato com a ré, é adquirir energia mais barata no mercado. Por fim, sustenta que a autora, mesmo ciente da decisão proferida nestes autos e depois de ter enviado e-mail à ré para noticiar que as tratativas entre as partes dar-se-iam em juízo, acabou validando a compra de energia relativa ao mês de novembro de 2022, ou seja, houve efetiva venda de energia para a autora em novembro, de modo que o valor objeto do depósito judicial realizado pela autora é devido à ré. Assim, pede a ré a revogação da tutela de urgência já deferida e o levantamento do valor objeto do depósito judicial efetuado pela autora. DECIDO. Considerando a proximidade do recesso judiciário, não há tempo hábil para a intimação da autora para se manifestar sobre o pedido de revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, razão pela qual aprecio desde logo o pedido de reconsideração formulado pela ré. A tutela foi deferida que os documentos juntados, especialmente o de ID 144703804 - Pág. 5 e os e-mails trocados entre as partes, denotavam que estaria havendo cobrança de multa indevidamente por parte da ré, o que seria fundamento hábil a justificar a rescisão unilateral do contrato por iniciativa da autora, conforme a cláusula 12a. Ainda, considerei que, diante disso, havia probabilidade de que a fatura de novembro, que a autora sustenta ser no valor R$882.288,00, estaria sendo cobrada indevidamente, já que o contrato estaria rescindido. E, conforme anotado na decisão, foi fundamental a caução prestada nesse valor, porque considerei imprescindível acautelar também o interesse da ré, já que até então só se tinha a versão unilateral da autora a respeito dos fatos. Ocorre que a ré afirmou que o valor de R$882.288,00 não é o único débito pendente atinente ao contrato, pois os valores devidos do período de julho a novembro de 2022, por liberalidade da ré, serão cobrados na fatura/nota do mês de dezembro/2022, que vencerá em janeiro/2023. Esse fato está comprovado por intermédio do Termo Aditivo de ID 145474090, cláusula 6a, parágrafo sétimo, que dispõe que os valores das diferenças de preços apurados para o período de julho a novembro de 2022 serão pagos junto ao fornecimento de energia do mês de dezembro de 2022. E a ré afirma, que o valor total do período é de R$3.859.752,00. Ora, a ré é sociedade de economia mista, entidade integrante da Administração Pública indireta, e seus atos gozam de presunção de legalidade e veracidade. Ainda que nem todos os fatos alegados por ela estejam documentados, o que não é exigível neste momento processual porque não se trata ainda do momento de contestar, a presunção de veracidade lhe socorre, para que se considere em presumidamente verdadeiro que a autora aparentemente se utiliza do processo para tentar se eximir de pagar por valores de energia já vendida pela ré, buscando vantagem indevida. Também se presume verdadeira a afirmação da ré de que a autora não apresentou garantia contratual, e que o valor devido (R$3.859.752,00) supera e muito o da caução de R$882.288,00, razão pela qual está configurado o grave risco de dano para a ré, se a tutela de urgência for mantida para antecipar os efeitos da rescisão contratual, concluindo que foi motivada por inadimplemento da ré. Ainda que a questão de quem foi inadimplente possa vir a ser discutida e objeto de maiores controvérsias após a contestação e a réplica, o fato que se presume verdadeiro é o de que a autora é devedora de valor bem superior ao caucionado, de modo que obstar a ré de efetuar os atos de cobrança, eximindo a requerente de qualquer obrigação ou sanção decorrente do contrato, até a solução da demanda, se revela, agora, descabido. Assim, DEFIRO o pedido de reconsideração aviado pela ré e revogo a decisão que concedeu os efeitos da tutela (ID 144818081), salvo no tocante à designação da audiência preliminar de conciliação. Intimem-se. INDEFIRO, todavia, o pedido da ré de levantamento do depósito judicial efetuado pela autora, pois ainda poderá ocorrer discussão sobre qual é efetivamente o valor devido, bem como por entender que, como o depósito foi voluntário, a autora pode optar por mantê-lo nos autos e correr o risco da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito pela inadimplência. Ademais, a medida teria caráter de irreversibilidade, pois equivaleria a um pagamento definitivo. Intimem-se. Aguarde-se a audiência designada. A agravante, vencedora de leilão de energia promovida pela concessionária agravada, conta que, por violação às cláusulas contratuais, requereu a rescisão do contrato por notificação extrajudicial. Assevera que ingressou com ação no intuito de suspender os efeitos do contrato e evitar a aplicação de sanções por descumprimento das obrigações, já que a avença teria validade até dezembro de 2022, se não fosse a rescisão por culpa exclusiva da concessionária agravada. Afirma que falta fundamentação à decisão que revogou a liminar que suspendeu os efeitos do contrato de compra e venda de energia elétrica firmado entre as partes. Reclama que a agravada, sociedade de economia mista, não pode ser equiparada a empresa pública no que tange a presunção de legalidade e veracidade de seus atos. Aduz a falta de provas das alegações trazidas pela concessionária. Destaca o encerramento do contrato em 31 de dezembro de 2022. Requer o deferimento de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e restabelecer a liminar anteriormente concedida e, no mérito, a sua confirmação. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. No caso vertente, pretende a empresa agravante o restabelecimento da liminar que deferiu, em antecipação de tutela de urgência vindicada na exordial, a suspensão de todos os efeitos do “Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre no 1918480”, firmado entre os litigantes, eximindo a requerente de qualquer obrigação ou sanção decorrente do referido contrato, inclusive inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, até que seja resolvida esta demanda (ID 144818081 autos de origem). No que tange a preliminar aventada, a empresa agravante sustenta que a decisão é nula por falta de fundamentação. A Constituição da República em seu artigo 93, IX, determina que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”, sendo cogente aos julgadores a tarefa de expor as razões de sua decisão, expondo o raciocínio fático e jurídico que desenvolveu até chegar às conclusões da decisão exarada. No caso em apreço, ao contrário do afirmado pela apelante, a decisão objurgada foi devidamente fundamentada, não infringindo o disposto no art. 489, § 1o, do CPC. A discordância da parte quanto à fundamentação adotada pelo Juiz não autoriza a pretensão anulatória da decisão sob a alegação de falta de fundamentação. Dessa forma, rejeito a preliminar de ausência de fundamentação. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Não obstante as alegações de rescisão unilateral do contrato por culpa exclusiva da concessionária agravada, há notícias de débitos pendentes e modificação de cláusulas contratuais, além do indicado, em razão de aditivo firmado entre as partes, exatamente no mesmo mês em que a empresa agravante alega ter ocorrido a violação contratual (ID 145474090 autos de origem). Desta feita, no caso em análise, constata-se a necessidade de dilação probatória para auferir a ocorrência das irregularidades apontadas pela empresa agravante, mostrando-se imperativo o exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível após o contraditório. Destarte, em linha de princípio, do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar nos autos originários. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal para efetivar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da segunda agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora